Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-49.2012.8.14.0064
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ATESTANDO POSITIVO PARA QUATRO QUILOS DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou tratar-se de quatro quilos de pasta base de cocaína. De igual modo, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante esclareceram que haviam recebido denúncias de que na casa da apelante ocorria tráfico de drogas. Iniciada a busca, os policiais relataram que o filho da apelante, que se encontrava na residência no momento da apreensão, apontou o local onde o entorpecente estaria escondido. Após descobrirem um fundo falso, foram encontrados quatro quilos de cocaína. Os militares esclareceram, ainda, que os relatos davam conta de que a apelante seria a responsável pelo tráfico de entorpecentes. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: VISEU/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000121-49.2012.8.14.0064.
APELANTE: MARIA CELIA MOREIRA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. tese de insuficiência de provas. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. laudo toxicológico definitivo atestando positivo para quatro quilos de cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. condenação mantida. apelo improvido. decisão unânime.
A materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, o qual confirmou tratar-se de quatro quilos de pasta base de cocaína. De igual modo, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Os policiais militares que participaram da prisão em flagrante esclareceram que haviam recebido denúncias de que na casa da apelante ocorria tráfico de drogas. Iniciada a busca, os policiais relataram que o filho da apelante, que se encontrava na residência no momento da apreensão, apontou o local onde o entorpecente estaria escondido. Após descobrirem um fundo falso, foram encontrados quatro quilos de cocaína. Os militares esclareceram, ainda, que os relatos davam conta de que a apelante seria a responsável pelo tráfico de entorpecentes. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Maria Celia Moreira Silva
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a
pena

de seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setecentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição da apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB. Afirmou que estão ausentes provas concretas de que a recorrente tenha efetivamente praticado o delito em questão. Aduziu que a apelante negou a prática do crime e que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais não guardam a isenção necessária para respaldar uma condenação criminal.
Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A inicial acusatória foi assim redigida,
verbis
:
¿[...] No dia 09 de fevereiro de 2012, por volta das 12:30 horas, alguns policiais da ROTAN, que faziam diligências na cidade de Viseu, foram informados que existiriam drogas na residência da ora acusada, a qual atuaria como traficante, razão pela qual foram até o local e ali procederam revista minuciosa, momento em que encontraram uma sacola vermelha, sob o piso da casa, com cerca de 5 quilos de pasta base de cocaína no seu interior, já prontos para venda, pois embalados em 25 papelotes pequenos. [...]¿

Regularmente processada, a apelante
Maria Celia Moreira Silva
foi condenada a de pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais setecentos dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes. Inconformada, interpôs apelo. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa da recorrente suscitou a tese de absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade ficou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 54, o qual confirmou tratar-se de quatro quilos de pasta base de cocaína. De igual modo, a autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação. Deveras, os policiais militares
Paulo Cesar Pereira e Arlindo da Silva Costa
que participaram da prisão em flagrante esclareceram que haviam recebido denúncias de que na casa da apelante ocorria tráfico de drogas. Iniciada a busca, os policiais relataram que o filho da apelante, que se encontrava na residência no momento da apreensão, apontou o local onde o entorpecente estaria escondido. Após descobrirem um fundo falso, foram encontrados quatro quilos de cocaína. Os militares esclareceram, ainda, que os relatos davam conta de que a apelante seria a responsável pela venda dos entorpecentes. (fl. 190).

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Sendo assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator